Tribunal: TJBA
Processo: 8063034-55.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063034-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s):

SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INTERMUNICIPALIDADE DO DANO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira em face do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto dano ambiental causado pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo. O Juízo da Capital declinou da competência por não ser o local do dano; o Juízo de Cachoeira, por sua vez, afirmou inexistir relação de consumo, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial pode ser reconhecida de ofício em ação de reparação por danos ambientais; (ii) estabelecer se há relação de consumo por equiparação entre os autores e as rés, atraindo a competência das Varas especializadas em Relações de Consumo da Capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para ações de reparação por danos é relativa, fixada pelo local do dano (CPC, art. 53, IV), e, por força da Súmula 33 do STJ, não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pela parte ré.

Em ações ambientais, é possível o ajuizamento da demanda em qualquer localidade atingida pelo dano, sendo inaplicável o reconhecimento de incompetência ex officio pelo juízo onde a ação foi inicialmente distribuída.

Os autores, pescadores e marisqueiros prejudicados por degradação ambiental, são considerados consumidores por equiparação nos termos do art. 17 do CDC, sendo parte vulnerável diante do evento danoso.

Conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal, demandas individuais por danos decorrentes de acidentes ambientais que afetem a saúde, subsistência e economia local configuram relação de consumo por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

A intermunicipalidade do dano causado pela operação da UHE Pedra do Cavalo, com efeitos que extrapolam a Comarca de Cachoeira, atrai a regra do art. 93 do CDC, que fixa o foro da Capital do Estado como competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A competência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

2. Vítimas de dano ambiental decorrente de atividade de exploração hidroenergética são consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

3.

A intermunicipalidade do dano ambiental atrai a competência das Varas de Relações de Consumo da Capital, nos termos do art. 93 do CDC.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8063036-25.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA e como Suscitado o JUÍZO DA 17ª DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA,
para reconhecer a competência da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, juízo que primeiro conheceu a demanda originária. nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletroni
camente)